Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-69.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005839-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MELNEC - CPF: 614.624.118-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM EM CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por Antonio Carlos Melnec, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, pela ausência de comprovação da origem das verbas bloqueadas em conta poupança, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores penhorados são impenhoráveis por sua origem em conta poupança, conforme previsto no art. 833, inciso X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, inciso X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que demonstrada sua origem.

4. O ônus de comprovar a origem dos valores como sendo de conta poupança é do interessado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer documentação apta a comprovar que os valores bloqueados possuem origem em conta poupança, inviabilizando a aplicação da regra de impenhorabilidade.

6. Precedentes do STJ reforçam que a ausência de comprovação quanto à origem das verbas impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade (AgInt no REsp nº 2.071.106/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, depende de comprovação de que os valores bloqueados têm origem em conta poupança, ônus que incumbe ao interessado nos termos do art. 373, inciso I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso I, e 833, inciso X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.071.106/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
Antonio Carlos Melnec
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 223436676, que, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Rondonópolis
, ante a não verificação da impenhorabilidade das verbas da Recorrente.

A Agravante, em síntese, afirma que, as verbas conscritas nos autos originários possuem natureza salarial, esta que seria impenhorável, em razão do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso, para reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada.

A municipalidade, no ID nº 246587665, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
Antonio Carlos Melnec
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 223436676, que, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Rondonópolis
, ante a não verificação da impenhorabilidade das verbas da Recorrente.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da liberação das verbas penhoradas, uma vez que a constrição patrimonial se deu em verba de natureza salarial.

Pois bem.

Antes de proceder à respectiva fundamentação, é necessário registrar o que aponta o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, este que protege as verbas de natureza salarial.

Neste sentido, confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

Não há dúvidas, portanto, que as verbas oriundas de depósitos na poupança, são, de fato, impenhoráveis, no entanto, é necessário este fato seja demonstrado pelo interessado.

É possível evidenciar, por meio da análise do feito originário, bem como da presente demanda, que não há qualquer documentação apta a demonstrar que as verbas conscritas, de fato, tenham origem de conta poupança.

Com relação à necessidade de demonstração, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESTINAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO BASILAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 356/STF. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem - no sentido de que não é possível a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC aos valores bloqueados de conta de pessoa jurídica, ante a falta de comprovação de que estes seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, tal como colocada a questão nas razões recursais, visando a reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial.

Incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ.

2. Não se conhece do apelo nobre no caso em que as razões recursais não combateram fundamento basilar do acórdão recorrido, a saber, o de que a regra do artigo 833, IV, CPC destina-se a impedir a penhora do salário do devedor e não de valores pertencentes à empresa, que, alegadamente, seriam direcionados ao pagamento de funcionários, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.

3. É inviável o conhecimento do recurso especial no tocante à tese fundada em que, no momento em que fora efetuado o bloqueio, houve a inclusão de dívida que se encontrava parcelada, forte na alegação de ofensa ao inciso VI do art. 151 do CTN, quando o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do referido dispositivo legal, tampouco constou tal alegação dos aclaratórios interpostos na origem. Incidência da Súmula 356/STF.

4. Os mesmos motivos que fundam o não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7 do STJ e 283 e 356 do STF - impedem o conhecimento do recurso pela alínea c, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts.1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.071.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

A partir destas considerações, não há dúvidas de que é de responsabilidade do Agravante, a demonstração de que os valores bloqueados têm origem em conta poupança.

O artigo 373 do Código de Processo Civil, inclusive, regula:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não comporta provimento, então, o Agravo Interno, ante a ausência de demonstração de que as verbas penhoradas são oriundas de conta poupança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Interno, a manter incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024